Tribunal: CARF
Processo: 10909.004629/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Relatório de Fiscalização, que é parte integrante do Auto, e dos fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal de diligências junto a terceiros a existência de duplicatas de sua emissão ou de sua propriedade, cuja receita de venda e/ou de título descontado não foi declarada na DIPJ, correto o lançamento de ofício do imposto de renda incidente sobre as mesmas (base de cálculo do Lucro Arbitrado).
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado o lançamento destas, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO/CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004629/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.529 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
NOVA PAPEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência,
detalhados em Relatório de Fiscalização, que é parte integrante do Auto, e dos
fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO
DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada em procedimento fiscal de diligências junto a terceiros a existência
de duplicatas de sua emissão ou de sua propriedade, cuja receita de venda e/ou
de título descontado não foi declarada na DIPJ, correto o lançamento de ofício
do imposto de renda incidente sobre as mesmas (base de cálculo do Lucro
Arbitrado).
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES
DA
FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma
que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004629/2010-39
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

o lançamento destas, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento
de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.
IRRF. PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO/CAUSA.
TRIBUTAÇÃO NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC), na qual julgou improcedente a impugnação
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

administrativa apresentada pelo contribuinte, onde fora exigida da contribuinte a importância de
R$ 152.507,86 a título Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ acrescida de multa de ofício de
75% e encargos legais devidos à época do pagamento, referentes aos fatos geradores trimestrais
findos em 30/09/2008 e 31/12/2008.
Em consulta à “ Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)”, às folhas
117, verifica-se que a autuação se deu em razão de arbitramento de lucro, se reportando ao
Relatório de Fiscalização.
Tratou, portanto, a autoridade fiscal de apurar os valores devidos, a título de IRPJ,
com base no lucro arbitrado, nos termos do inciso II, alínea ‘b’ e inciso III, do artigo 530 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda 1999 RIR/ 1999, tendo como base de cálculo a receita
bruta conhecida, conforme dispõe o art.532 do RIR/99.
Em decorrência deste lançamento, foram ainda lavrados os Autos de Infração a
título de Contribuição para o Programa de Integração Social PIS, (fls.123 a 129), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls.130 a 135) e de
Contribuição Social sobre o Lucro – CSLL (fls.136 a 142) nas importâncias de R$ 44.554, 20,
R$ 205.634,84 e de R$ 74.028,55, respectivamente, acrescidas da multa de ofício de 75% e de
juros de mora à época do pagamento.
Foi, também, lavrado Auto de Infração, a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF (fl.143 ) o qual exige da Contribuinte a importância de R$ 2.137.089,28, acrescida
da multa de ofício de 75% e de juros de mora à época do pagamento, tendo como enquadramento
legal o art.674, §1o do RIR/99
Do Relatório da Fiscalização, tem-se (fls.170 a 176):

2.2 Arbitramento do Lucro: Desclassificação da Contabilidade e Falta de
Apresentação de Livros e Documentos
Após ter sido regularmente intimada, a FISCALIZADA não apresentou e não entregou
o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), o Livro de Registro de Inventário e os
documentos contábeis (à exceção dos extratos bancários) que respaldassem os registros
contábeis efetuados no Livro Diário e no Livro Razão (subitem 2.1), elementos estes
pertencentes a sua contabilidade comercial e fiscal do ano de 2008.
Por outro lado, a contabilidade comercial (Livro Diário e Livro Razão) apresentada e
entregue pela FISCALIZADA continha deficiências que a tornaram imprestável para
determinar sua movimentação financeira efetiva, como também, seu lucro contábil, base
para o lucro real (subitens 2.3, 2.4 e 2.6).
[...]
2.3 Infração Apurada: Omissão de receita decorrente de créditos bancários de
origem não comprovadas
[...] e, considerando, ainda, que os documentos contábeis que assentaram a
contabilidade não foram apresentados e nem entregues à FISCALIZAÇÃO, a
FISCALIZADA foi intimada a comprovar as origens dos valores creditados nas contas
de depósito mantidas em seu nome nos bancos Banrisul e Bradesco, bem como a
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

comprovar as causas ou as operações que deram origens aos pagamentos efetuados
através destas mesmas contas bancárias (subitem 2.1).
[...]em razão da FISCALIZADA não ter comprovado mediante documentos os fatos que
lhe foram imputados, ficou caracterizada a infração de omissão de receitas decorrentes
de créditos bancários de origens não comprovadas, prevista no RIR/99, art.849.
[...]
Os valores creditados na conta de depósito do Banco Banrisul, cujas origens não foram
comprovadas pela FISCALIZADA, tributados como omissão de receitas, estão
demonstrados no Anexo B deste Relatório de Fiscalização.
Os valores creditados na conta de deposito do Banco Bradesco, cujas origens não foram
comprovadas pela FISCALIZADA, tributados como omissão de receitas, estão
demonstrados no Anexo A deste Relatório de Fiscalização, ressaltando que, de seus
valores, foram deduzidos os valores creditados pelas empresas Advalorem Fomento
Ltda e Bay Fomento Comercial Ltda., cujas origens foram comprovadas pela
FISCALIZAÇÃO através de diligências fiscais.
2.4 Infração Apurada: Falta de Recolhimento do IRPJ sobre as receitas da
atividade não declaradas
O arbitramento do lucro resultou na falta de recolhimento do IRPJ, incidente sobre as
receitas brutas mensais auferidas pela FISCALIZADA no ano-calendário de 2008, nos
termos estabelecidos pelo art. 532 do RIR/99, decorrentes das vendas de mercadorias de
fabricação própria e de outros valores, conforme valores apurados pela
FISCALIZAÇÃO, através das diligências fiscais realizadas junto as empresas
Advalorem Fomento Ltda e Bay Fomento Comercial Ltda (subitens 2.1, 2.2 e 2.3).
Os valores apurados pela FISCALIZAÇÃO, tributados como receitas da atividade,
estão demonstrados no Anexo C deste Relatório de Fiscalização [...].
2.5 Infrações Apuradas: Tributação Reflexa falta de recolhimento da CSLL, do
PIS e da COFINS sobre as receitas da atividade não declaradas e sobre as receitas
omitidas
Os fatos e as infrações apuradas na Ação Fiscal n° 0920600/2010/003733, se
constituíram em infrações à legislação tributária federal da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), da Contribuição Social para Formação do Programa de
Integração Social (PIS), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS).
2.6 Infração Apurada: Falta de Recolhimento do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) sobre os pagamentos efetuados sem comprovação das causas ou das
operações que lhes deram origens.
A FISCALIZADA realizou através dos bancos Banrisul e Bradesco, dentre outros, os
pagamentos relacionados, respectivamente, nos Anexos C e D do Termo de Intimação
Fiscal n° 002 (Processo Fiscal, fls. 10/11; 28/34). Nos exames fiscais realizados no
Livro Razão e nos extratos bancários das respectivas contas de depósito, a
FISCALIZAÇÃO não conseguiu identificar as causas ou as operações que lhes deram
origens, circunstância esta agravada, ainda, em razão da FISCALIZADA não ter
apresentado os documentos contábeis que assentaram sua contabilidade; de qualquer
modo, a FISCALIZADA foi regularmente intimada a comprovar, mediante
documentos, as causas ou as operações que deram origens aos citados pagamentos,
conforme já descrito anteriormente (subitens 2.1 e 2.3).
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Os esclarecimentos escritos apresentados e entregues pela FISCALIZADA não puderam
ser acatados pela FISCALIZAÇÃO, pelas seguintes razões já descritas neste Relatório
de Fiscalização (subitens 2.1, e 2.3), e, também, pelas razões adiante descritas.
Tendo em vista a negativa injustificada da FISCALIZADA em não prestar e nem
apresentar esclarecimentos escritos detalhados, acompanhados de documentos
contábeis, inclusive contratos, para comprovar as causas ou as operações dos
pagamentos efetuados através dos bancos Banrisul e Bradesco, cujos montantes e
valores individuais podem ser considerados expressivos em relação ao próprio
faturamento, a FISCALIZAÇÃO diligenciou junto as empresas para as quais a
FISCALIZADA realizou tais pagamentos, tendo sido apurados os seguintes fatos:
[...]
Os pagamentos realizados através dos bancos Banrisul e Bradesco, cujas causas ou
operações que lhes deram origens não foram comprovados pela FISCALIZADA
mediante documentos, considerados como rendimentos líquidos, tiveram, para fins de
incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) seus valores tributados na data
dos seus respectivos pagamentos e assim reajustados: VALOR DO PAGAMENTO x
100 / 0.65, nos termos previstos no RIR/99, art.674, §§ 2° e 3o.
Assim, em razão da FISCALIZADA não ter comprovado mediante documentos, as
causas ou operações que deram origens aos pagamentos efetuados através dos bancos
Banrisul e Bradesco, ficou caracterizada a infração de falta de recolhimento de IRRF
incidente sobre seus valores, prevista no RIR/99, art. 674, § 1°.

Irresignada com o feito fiscal, encaminhou a contribuinte a sua impugnação às
folhas 211 a, nas quais expõe suas razões de irresignação, a seguir resumidas:

BASE DE CÁLCULO.
Para a apuração dos créditos fiscais a Autoridade Fiscal deixou de auferir a real receita
da REQUERENTE que era de R$ 4.977.000,00, conforme demonstrado nos livros
fiscais, ou seja, por si só, se for considerada a real receita da empresa para fins de base
de cálculo, o valor apurado para o imposto devido seria consideravelmente inferior.
Neste crivo, a autoridade fiscal considerou como receita, a simples remessa entre contas
correntes da própria empresa, ou seja, o valor auferido foi superior ao valor real,
colaborando para que com isto, conseqüentemente, os impostos apurados, serem
superiores ao correto.
Nota-se que no próprio relatório a autoridade fiscal, manifesta que desconsiderou os
livros fiscais, sem ao menos apresentar motivo justo, entendendo que para servir como
base de cálculo para as apurações dos impostos, o valor arbitrado, valor este
inconcebível com a realidade da empresa.
No mesmo sentido, no ano calendário apurado, é público e notório que foi justamente o
ano que a cidade da sede da empresa foi tomada pela inundação de novembro de 2008,
mês este que impossibilitou o lançamento fiscal por motivo de força maior.
Mas mesmo assim, posteriormente foi relacionada exatamente a movimentação fiscal da
empresa, ou seja, a real base de cálculo de R$ 4.977.000,00. 08.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Por fim, a fiscalização deve ser reformada devendo a autoridade fiscal tomar como Base
de Cálculo o Valor de R$ 4.977.000,00, para a apuração do imposto devido de IRPJ,
PIS, COFINS, e CSLL, já que sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte não é devido,
como será demonstrado.

BITRIBUTAÇÃO.
A autoridade fiscal ao utilizar a base de cálculo errada, como já afirmado anteriormente,
tributou a empresa em recolhimento de IRPJ, auferindo o valor de R$ 287.295,51, e
posteriormente, usando a mesma base, tributou no mesmo sentido em IRRF, ou seja,
tributou a mesma receita duas vezes, com o mesmo imposto.
Fato este é notório que é ilegal, já que a legislação e a jurisprudência são pacíficas, no
sentido de impedir a bitributação.
Mesmo assim caso exista algum imposto devido, que seja considerado o IRPJ, haja vista
que é o menos penoso, conforme determina os princípios tributários.
A autoridade tributária, além de bi tributar a mesma receita auferida, ainda considerou
como passível de ser tributada, a simples remessa entre contas correntes da
REQUERENTE, conforme manifesta no próprio auto de infração nos anexos A, B, C e
D, ou seja, a mesma receita que girou nas contas correntes da empresa foi novamente
tributada em dobro.
Nota-se que o valor auferido a título de somatório do auto de fiscalização, é superior a
receita auferida pela fiscalizada no período, demonstrando assim, que a base de cálculo
utilizada foi equivocada, bem como pela natureza da operação, pois a simples remessa
entre contas correntes da mesma empresa, não podem ser tributadas.

APLICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA DE 75%
A Autoridade fiscal aplicou a multa de 75% baseando-se no que prevê a Lei 9.430/96,
no seu Art. 44, inc I, em virtude de manifestar o lançamento de ofício.
Contudo a REQUERENTE apresentou todos os livros fiscais a Autoridade Fiscal,
mostrando exatamente a sua movimentação financeira e tributária.
Muito embora a Autoridade fiscal manifesta em seu relatório que desconsiderou a
contabilidade, a mesma foi utilizada para auferir a receita, ou seja, em um momento
manifesta que a desconsidera a contabilidade, mas posteriormente a utiliza.
Neste diapasão, como Autoridade Fiscal se baseou nos documentos contábeis, para
auferir a tributação, não pode vir futuramente querer aplicar a multa de 75% pelo
lançamento de ofício. Deve sim existir certa coerência aplicação da lei tributária, já que
esta não tem como objetivo a penalização do agente fiscalizado e sim, valer-se do
cumprimento legal.

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Em relação a este tópico, é necessário frisar em primeira linha que a natureza das
operações comerciais da REQUERENTE, é comércio e fabricação de papéis reciclados.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

A partir disto, destaca-se que as operações que a autoridade fiscal diz não serem
identificadas, na verdade foram, ou seja, a compra e venda de mercadorias para
fabricação e comercialização de papeis.
Na mesma banda, as pessoas jurídicas envolvidas nas transações comerciais da empresa,
como se observa no próprio relatório de fiscalização, SÃO TODAS VINCULADAS
AO RAMO DE FABRICAÇÃO OU COMÉRCIO DE PAPEIS.
Destaca-se que para fabricar o papel, é necessária a aquisição de matéria-prima e de
insumos, sendo esta, portanto a origem das operações financeiras fiscalizadas na
empresa, que o Agente Fiscal diz ser desconhecida.
Sendo certa a natureza das operações, certa é também a identificação dos agentes, como
a própria autoridade fiscal assim identificou, nas operações, conforme inclusive
manifesta em seu relatório de fiscalização.
Neste sentido, é totalmente descabida a aplicação de IRRF contra a REQUERENTE em
virtude de as operações serem identificadas, bem como as pessoas envolvidas.
E mais, os valores que a autoridade assim tributou, já tinham anteriormente sido
tributados em IRPJ, ou seja, pelo mesmo fato gerador, houve duas tributações.
Inegável, portanto, a ilegalidade da tributação em IRRF contra a empresa, pelos motivos
expostos e ainda, de que não pode a simples remessa entre as contas correntes da
empresa ser passível de tributação, algo que por si só fere por completo o ordenamento
jurídico.
Não bastasse a dificuldade financeira que a empresa vem sofrendo decorrentes da
ganância dos bancos em terem que se submeter à mingua da rentabilidade financeira,
sobrepesa neste momento a incidência de carga tributária indevida, algo que obstrui
qualquer possibilidade de manter-se em atividade e competitividade frente ao mercado.
Frisa-se novamente que dentre os fatos geradores auferidos pela autoridade Fiscal, na
sua maioria foram para Pessoas Identificadas, ou ainda, compra de mercadorias para
revenda, transferência entre contas, liquidação de cobranças, desconto escritural como
demonstra a seguinte tabela:

COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA. LIQUIDAÇÃO DE
COBRANÇAS . TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA NOVA PAPEIS.
DESCONTO ESCRITURAL. [...]
Em relação ao simples fato de terceiros não terem respondido a fiscalização, não pode a
REQUERENTE ser penalizada pela incidência de IRRF, visto que esta respondeu e
esclareceu por completo ao Agente Fiscalizado o que lhe foi requisitado.
Como ficou fortemente demonstrado, tanto pela irregularidade do auto de infração, bem
como pelos motivos aqui expostos, deve sim ser considerada indevida a tributação de
IRRF, em face da REQUERENTE, devendo a auto de infração ser anulado seja pelos
motivos de que os depósitos feitos a terceiros, foram com comprovação de causa
(compra de matéria prima, insumos e mercadorias para revenda), bem como pela
identificação dos agentes, inclusive, estes relacionados no auto de infração e relatório de
fiscalização.

O Acórdão ora Recorrido (0729.460 - 3a Turma da DRJ/FNS) recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário:2008
Normas Processuais. Nulidade. Improcedência.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência,
detalhados em Relatório de Fiscalização, que é parte integrante do Auto, e dos
fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
Depósitos Bancários. Origens. Presunção Legal. Omissão de Receita.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Omissão de Receitas Operacionais. Lançamento de Ofício. Constatada em
procedimento fiscal de diligências junto a terceiros a existência de duplicatas
de sua emissão ou de sua propriedade, cuja receita de venda e/ou de título
descontado não foi declarada na DIPJ, correto o lançamento de ofício do
imposto de renda incidente sobre as mesmas (base de cálculo do Lucro
Arbitrado).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário: 2008.
Presunções Legais Relativas. Distribuição do ônus da Prova.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. CSLL. PIS. COFINS.
Lançamentos Decorrentes da Fiscalização do IRPJ. Efeitos.
Mantida a matéria tributável apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma
que deu causa aos lançamentos das contribuições sociais, permanece inalterado
o lançamento destas, face à íntima relação de causa e efeito entre o lançamento
de IRPJ (principal) e os ditos decorrentes.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.
Anocalendário: 2008
Pagamentos sem comprovação da operação/causa. Tributação na Fonte. Fica
sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma julgadora, “as formalidades a serem
observadas pelas empresas quando da ocorrência de extravio/deterioração de livros/documentos
comerciais, não suprem a necessidade de reconstituição dos livros perdidos/documentação (a
Contribuinte só apresentou os extratos bancários como documentos), caso contrário a Fazenda
Nacional seria obrigada a aceitar qualquer valor que as empresas declarassem como resultado
tributável. Evidentemente que a legislação tributária não prevê tal anomalia, basta uma breve
leitura dos arts.529 a 536 do RIR/99 (Lucro Arbitrado / Hipóteses de Arbitramento) para nos
assegurarmos de que desde que ocorrentes as hipóteses previstas no art.530 do RIR/99, a
autoridade fiscal arbitrará o lucro da pessoa jurídica”. (...) “A autoridade autuante possibilitou,
em tempo por demais razoável, que a contribuinte regularizasse e/ou apresentasse seus livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal e, em não o fazendo integralmente de acordo com
a legislação, como mostrado, não restou alternativa que não o arbitramento do lucro dos
trimestres findos em 30/09/2008 e 31/12/2008. Ainda, a Fiscalização constatou que a
contribuinte apresentou somente uma única DCTF relativa ao 2o trimestre de 2008 com nenhum
valor declarado, bem como a DIPJ do anocalendário de 2008 foi apresentada em branco ou
zerada, sem informação de qualquer registro de pagamento de tributo/contribuição nesse ano”.
A DRJ concluiu ainda que “Os únicos documentos apresentados foram os extratos
bancários. Os extratos bancários permitiram identificar o destino de certos pagamentos e origem
de certos recebimentos, mas em função da impossibilidade de se saber (segundo relato fiscal,
fl.168, em face do histórico dos registros contábeis pertinentes) a sua causa ou natureza, a
Fiscalização efetuou a realização de diligências nas empresas nominadas nos extratos, que, no
caso das empresas diligenciadas Advalorem Fomento Ltda. e Bay Fomento Comercial, os
esclarecimentos e documentos por elas fornecidos culminaram na presença de receitas auferidas
pela Contribuinte Fiscalizada e não declarada à tributação. Estas empresas celebraram com a
Contribuinte Fiscalizada contratos de fomento mercantil (aquisição de direitos sobre títulos de
crédito de emissão ou de propriedade da Contribuinte Fiscalizada). De posse, então, dos
dados/documentos informados por estas empresas, a Fiscalização constatou a existência de
receitas auferidas pela Contribuinte Fiscalizada e não declaradas/tributadas, demonstradas no
Anexo C (fls.198 a 200) do Relatório da Fiscalização, que foram objeto de lançamento de IRPJ,
consideradas no item 002 do Auto de Infração (fl.118).”
A respeito da impugnação à base de cálculo utilizada a DRJ assim se manifestou:

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Na impugnação, a contribuinte alega que a autoridade autuante teria ignorado os
registros de receita em livro fiscal, segundo ela, de sua real receita, então da ordem de
R$ 4.977.000,00 e que esta deveria ser a base de cálculo dos tributos.
Veja que a autoridade autuante mencionou em seu Relatório de Fiscalização que a
Contribuinte adotava o critério de transitar a sua movimentação financeira pela conta
Caixa Geral, uma vez que o balancete de verificação (v.Anexo I, fl.246) acusava valores
de R$ 6.721.466,96 na conta contábil de Bancos e de R$ 7.467.520,97 na conta Caixa
Geral. Destaca, ainda, a autoridade autuante que 90% da movimentação financeira está
representada pelos valores que constam nos Anexos A, B, C e D do Termo de Intimação
Fiscal 002.
Ainda, das receitas obtidas por meio de diligências, chegou-se a um montante de R$
2.065.860,00, ora tributada.
Os valores apontados de receita omitida com base no art.42 da Lei 9.430/96 (art.849 do
RIR, citado no Auto) e demonstrados no Anexo A (DEMONSTRATIVO DOS
VALORES CREDITADOS NA CONTA DE DEPÓSITO N°24.1822 AGÊNCIA N°
1911 DO BANCO BRADESCO CUJAS ORIGENS NÃO FORAM COMPROVADAS
PELA FISCALIZADA ) e no Anexo B (DEMONSTRATIVO DOS VALORES
CREDITADOS NA CONTA DE DEPÓSITO N°06.8522750 AGÊNCIA N° 0810.27
DO BANCO BANRISUL CUJAS ORIGENS NÃO FORAM COMPROVADAS PELA
FISCALIZADA ) foram da ordem de R$ 4.788.428,00, já descontadas as receitas
aparecidas nas diligências.
Ainda, curiosamente, o valor de R$ 4.977.000,00, alegado pela Impugnante como sendo
o valor total de sua real receita, foi registrado com o histórico de Valor Recebimento
Terceiros, creditado na conta Receitas Outras Empresas Conta no 2089, conforme
constatou a Fiscalização (fl.172).
Por ocasião do encerramento das contas, esta conta era debitada e creditada, não em
conta de resultados, mas a título de Pagamento Conta Terceiros Conta no 2089. Se esta
receita era de terceiros (algo que não ficou comprovado nem durante a ação fiscal –
v.intimação a fl.11 e resposta a fl.112), como agora a Impugnante afirma que esta era a
sua real receita?

Quanto ao IRRF a DRJ argumentou que “Como relatoriado, uma vez que a
Fiscalizada não apresentou a documentação que revelasse as causas e/ou natureza dos
pagamentos feitos através de bancos, a diversas empresas (para aquelas que foram destinados
importâncias razoáveis, foram objeto de diligências), a autoridade autuante procedeu à
tributação dos mesmos utilizando-se do disposto no art.674 do RIR/99”
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
1046 e seguintes) em que à exceção da preliminar de “Nulidade.Improcedência” apenas repete as
mesmas razões de impugnação.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Veja que, com exceção de uma preliminar de nulidade ventilada de forma
absolutamente genérica, todas as demais razões de mérito foram detalhadas e exaustivamente
enfrentados no voto condutor da DRJ, proferido pelo Relator Cláudio Camerano.
No que se refere à alegada preliminar que intitula “Preliminar de Nulidade.
Improcedência” a mesma é articulada de forma absolutamente genérica o que poderia levar até
ao seu não conhecimento.
O mínimo que consigo extrair concretamente seria uma ausência de
fundamentação válida para desconsiderar os livros fiscais da Recorrente e promover o
arbitramento, entretanto, como acima relatado, a autoridade fiscal fundamentou e justificou de
forma clara e detalhada a necessidade de arbitramento em razão da inexistência de uma série de
livros obrigatórios.
Engraçado que o próprio Recorrente confessa tal fato ao alegar que tais livros
teriam sido extraviados em razão de um alagamento que sofreu na sua empresa. Trata-se,
portanto, de alegação absolutamente contraditória e atentatória à boa fé processual.
Assim é que, inexistindo quaisquer das hipóteses ensejadoras de nulidades
previstas no RPAF, indefiro a preliminar de nulidade arguída.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

A Impugnante teve o lucro arbitrado nos trimestres findos em 30/09/2008 e
31/12/2008, consoante o inciso II, ‘b’ e inciso III do art.530 do RIR/99, base legal para
o lançamento do IRPJ e demais lançamentos decorrentes (contribuições sociais), a
saber:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
(grifei).
No presente caso, conforme consta no Relatório da Fiscalização (fl.170) relativamente
aos períodos de apuração autuados, a pessoa jurídica nos quatro trimestres na
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao
ano-calendário 2008, apresentou informações em branco/zeradas, além de não informar
a existência de débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF relativa ao 2o trimestre de 2008, aparentemente a única DCTF entregue do ano.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe fartamente sobre a dimensão
mensurável do fato gerador, especificando a forma como se dá a medida da renda das
pessoas jurídicas, conceituando seja ela determinada sob três diferentes regras, a saber:
a) lucro real; b) lucro presumido; c) lucro arbitrado. Para a adoção de uma forma de
cálculo em detrimento à outra se presume o atendimento de condições específicas,
previstas nas normas em regência.
O lucro real, regra geral, sobrepõe-se naturalmente às demais modalidades de apuração,
justamente por representar a renda efetivamente auferida, considerados todos os
aspectos envolvidos na sua geração, precisamente determinados, em discriminado
período de tempo. No entanto, referida forma de apuração desencadeia maior ônus
procedimental por parte da contribuinte, mormente no que diz respeito à obrigatoriedade
de manutenção de escrituração comercial e fiscal regular.
Por tal razão, facultou o legislador, à exceção das hipóteses por ele selecionadas,
previstas no art. 246 do RIR/99, a adoção, pela contribuinte, de forma de apuração do
lucro mais simplificada, segundo as regras do presumido, a qual, no entanto, também se
baseia em alguns dados de escrituração obrigatória.
É importante ressaltar, portanto, que tanto nas regras do lucro real quanto do lucro
presumido, impõe-se à contribuinte o dever de guarda e conservação dos livros
contábeis e/ou fiscais pertinentes a cada uma dessas modalidades de apuração do lucro,
bem como da documentação que acoberta os registros escriturados.
O lucro arbitrado, forma excepcional de se quantificar a renda tributável, é utilizado, via
de regra, pela Administração Tributária, em casos de omissões ou erros graves
constatados na escrituração na qual se deve respaldar a contribuinte. E este é o fato
determinante para a adoção dessa modalidade de apuração do lucro, em detrimento
daquela formalizada pela pessoa jurídica em sua declaração de rendimentos e/ou em
seus registros contábeis/fiscais.
A autoridade responsável pela fiscalização pode e deve examinar a escrituração e
documentação da empresa com a finalidade de verificar se a opção feita pela
contribuinte é legítima e se a apuração do lucro, na modalidade facultada pela legislação
tributária, é correta.
Veja-se a respeito o que dispõe o RIR/99, particularmente quanto à fiscalização das
empresas optantes e/ou obrigadas à apuração do resultado pelo lucro real, como é o caso
aqui tratado:
“Art. 276 – A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita à verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos
do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova, observado o
disposto no art. 922 (Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o).”
Para que o exame fiscal seja possível, a empresa deve, além de cumprir outras
obrigações acessórias, escriturar os livros e, sobretudo, manter em boa guarda e
ordem a documentação, sob pena de frustrar qualquer possibilidade de verificação da
legitimidade da opção, da conduta, e da apuração do lucro, pelo sujeito ativo.
Nesse sentido, dispõe o art. 264 do RIR/99:
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

“Art. 264 – A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei no 486/69, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de 48 horas, ao órgão competente do Registro do
Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-lei no 486/69, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei no 486/69, art. 10, parágrafo único)
§3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430/96, art. 37)”.(grifou-se)
Resta evidente a imposição primordial: o dever de cuidado por parte da contribuinte
com relação à guarda de seus livros e documentações contábeis e fiscais, objetivando,
enfatize-se, que quando solicitado, possa o sujeito passivo da obrigação tributária
apresentar prontamente os elementos probatórios de suas operações comerciais, de
forma a resguardar a legitimidade da opção efetuada quanto à forma de apuração do
seu lucro tributável, sob pena de frustrar a pretensão da contribuinte quanto ao
regime adotado.
É importante salientar que o dispositivo legal acima reportado visa, acima de tudo, a dar
efetividade ao comando estipulado no art. 923 do mesmo Regulamento, que reza: “A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (base legal constante do
Decreto-lei no 1.598/77, art. 9o, § 1o)”.
A ordem estipulada no citado art. 264 do RIR/99 se dirige, dessa forma, a defender aos
interesses do sujeito passivo. Tanto é assim que o legislador admite, em mesmo
dispositivo legal - §§ 1o e 2o, quando comprovada a existência de fatores alheios à
vontade da pessoa jurídica, desde que efetuada a devida comunicação à sociedade, bem
como aos órgãos competentes, a reconstituição da sua escrita, como medida de
exceção.
Isso, porque a escrituração se presta a reproduzir, dia a dia, os atos ou operações da
atividade que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da empresa,
sendo que o registro atemporal dos atos de comércio não se encaixa dentro desse
contexto.
São os livros, e os documentos que acobertam os registros ali efetuados, elementos
imprescindíveis para legitimar a opção de tributação pelo lucro real retratada na
declaração de rendimentos.
Enfatize-se que a causa do arbitramento é a não-apresentação em tempo hábil dos livros
contábeis e fiscais, a ausência da escrituração dos mesmos ou a sua imprestabilidade.
A não-apresentação em tempo hábil, porque o Fisco dispõe de prazo fatal determinado
para a revisão do procedimento adotado pelo sujeito passivo e eventual constituição do
correspondente crédito tributário. Assim, a falta de apresentação dos livros e
documentos ou a não reconstituição da escrita em prazo razoável concedido em juízo de
admissibilidade, quando necessário, por não permitirem a conferência fiscal, acarretam
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

ao sujeito passivo o ônus de ver afastada a pretensão quanto à opção da modalidade do
lucro exercida.
A ausência ou imprestabilidade, porque, da mesma forma que a anterior, impossibilitam
a autoridade competente de conferir a opção de tributação adotada pela contribuinte,
afastando a legitimidade de seus atos.
Ao contrário do que possa entender a impugnante, cumpre ao sujeito passivo a
escrituração e/ou recomposição de seus registros contábeis e fiscais, e não ao Fisco.
Também cumpre ao sujeito passivo a demonstração de que a modalidade de lucro
exercida está de acordo com as prescrições legais.
À fiscalização cumpre investigar e concluir pela autenticidade, ou não, dos documentos,
registros contábeis e fiscais e declarações prestadas à Fazenda Nacional, confirmando
ou infirmando, inclusive, a pertinência da opção de lucro exercida pela contribuinte.
No entanto, alcançada a conclusão da impertinência da opção do lucro, seja pela não-
apresentação, falta ou imprestabilidade da escrituração que não admita reparos, cumpre
ao Fisco, tão-somente, desclassificar a modalidade do lucro exercida, adotando-se o
arbitramento como única forma com respaldo legal para se apurar o resultado da pessoa
jurídica, eis que as outras modalidades de apuração ensejam, necessariamente, como
requisito legal, o apoio em escrituração e documentação regular, a qual deve ser
mantida de acordo com a sistemática escolhida (Lucro real ou presumido).
Portanto, a não observância das disposições constantes da legislação tributária, no
tocante à boa guarda e conservação da escrituração contábil e documentos que a
acobertam, bem como dos procedimentos existentes para a reconstituição da escrita em
tempo hábil, acarretam o procedimento do arbitramento.
Isso, porque não se deve afastar da mente que à fiscalização cumpre a revisão, dentro de
prazo fatal determinado, dos atos praticados pelo contribuinte, pelo que ao sujeito
passivo se impõe, como dever original, o pronto atendimento na apresentação dos
livros e documentos, já que a legislação determina a sua manutenção obrigatória, sob
pena de vir a arcar com o ônus do afastamento da opção exercida, em favor do
arbitramento, única modalidade de apuração do lucro confiável, na situação imposta
pela ausência dos elementos necessários à confirmação da declaração feita pela
fiscalizada e a premência da decadência do direito do Fisco constituir o crédito
tributário.
Esclareça-se que o arbitramento não é uma penalidade, e sim a única conseqüência
possível a uma situação consumada, que é a não-apresentação, para exame, dos
necessários livros contábeis e fiscais, ou a conclusão da imprestabilidade da escrita para
validar a autenticidade das informações prestadas ao Fisco.
O arbitramento é simplesmente um critério adotado para o cálculo do lucro.
Quando conhecida a receita, opera-se pela aplicação de percentuais determinados de
acordo com a atividade exercida, com o fim, inclusive, de respeitar os princípios da
capacidade contributiva e de isonomia do sujeito passivo da obrigação tributária. Assim
se manifesta a jurisprudência administrativa:
“ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE – O arbitramento não possui caráter de
penalidade; é simples meio de apuração do lucro” (Ac. CSRF/01-0.123/81).
“IRPJ.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
FORMA
DE
APURAÇÃO
DE
RESULTADO. O arbitramento do lucro não é penalidade, sendo apenas mais uma
forma de apuração dos resultados. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 44,
prevê a incidência do IRPJ sobre três possíveis bases de cálculo: lucro real, lucro
arbitrado e lucro presumido. A apuração do lucro real parte do lucro líquido do
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

exercício que ajustado fornece o lucro tributável. Na apuração do lucro presumido e do
arbitrado seu resultado decorre da aplicação de um percentual, previsto em lei, sobre a
receita bruta conhecida, cujo resultado já é o lucro tributável.” [Acórdão 108-09.362, 3a
Turma, 1o CC. Sessão de 13 de junho de 2007]
Destaque-se que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Não compete à autoridade fiscal, nem ao julgador
administrativo, determinar outra forma de proceder, quando os fatos se subsumem a
norma jurídica aplicável, não sendo possível o desvio de seu comando.
No Termo de Início de Fiscalização (fl.02) com ciência em 24/08/2010 (fl.03) se
solicitou a apresentação, no prazo de cinco dias, dentre outros elementos, do Livro
Diário, Razão, LALUR, Livros registro de Entradas e de Saídas e de Apuração do
ICMS, Livro Registro de Inventário, extratos bancários e documentação contábil/fiscal,
tudo relativo ao ano-calendário de 2008.
Por solicitação da Interessada, o prazo foi prorrogado para 25/09/2010 (fls.04), tendo
apresentado, então, posteriormente, os extratos bancários, o Livro Diário e Razão e
Livro de Entrada e de Saída, informando que não dispõe dos demais documentos
contábeis.
A Contribuinte fiscalizada foi re-intimada (fl.07) a apresentar o Livro de Apuração do
Lucro Real e o Livro Registro de Inventário, além da documentação contábil e fiscal do
ano calendário de 2008.
Em atendimento informou que (fl.09) “1 – A empresa não possui registro de inventário
do ano de 2008 e nem o livro de apuração do lucro real de 2008” e “2 – Toda a
documentação que tínhamos referente ao período de 2008 já foi encaminhada a
fiscalização não temos mais nada em nosso poder.”
Os únicos documentos apresentados foram os extratos bancários.
Os extratos bancários permitiram identificar o destino de certos pagamentos e origem de
certos recebimentos, mas em função da impossibilidade de se saber (segundo relato
fiscal, fl.168, em face do histórico dos registros contábeis pertinentes) a sua causa ou
natureza, a Fiscalização efetuou a realização de diligências nas empresas nominadas
nos extratos, que, no caso das empresas diligenciadas Advalorem Fomento Ltda. e Bay
Fomento Comercial, os esclarecimentos e documentos por elas fornecidos culminaram
na presença de receitas auferidas pela Contribuinte Fiscalizada e não declarada à
tributação. Estas empresas celebraram com a Contribuinte Fiscalizada contratos de
fomento mercantil (aquisição de direitos sobre títulos de crédito de emissão ou de
propriedade da Contribuinte Fiscalizada).
Oportuno reproduzir o relato fiscal do resultado destas diligências (fls.174/175):
As cópias dos documentos juntados pela empresa Advalorem Fomento Ltda,
comprovam que títulos negociados pela FISCALIZADA foram duplicatas mercantis,
cujos vencimentos (duplicatas mesmo número e seguidas das letras A. B, C ou D)
indicam que o prazo médio das vendas não foi superior a 30 (trinta) dias da fatura, e que
correspondem a vendas ou operações realizadas entre os meses de outubro e dezembro
de 2008, e, também, no mês de janeiro de 2009 (Processo Fiscal Anexo 02).
[...]
As cópias dos documentos juntados pela empresa Bay Fomento Comercial Ltda,
comprovam que títulos negociados pela FISCALIZADA foram duplicatas mercantis,
cujos vencimentos (duplicatas mesmo número e seguidas das letras A. B, C ou D)
indicam que o prazo médio das vendas não foi superior a 30 (trinta) dias da fatura, e que
correspondem a vendas ou operações realizadas entre os meses de outubro e dezembro
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

de 2008, e, também, no mês de janeiro e fevereiro de 2009 (Processo Fiscal Anexo 03 e
04).
De posse, então, dos dados/documentos informados por estas empresas, a Fiscalização
constatou a existência de receitas auferidas pela Contribuinte Fiscalizada e não
declaradas/tributadas, demonstradas no Anexo C (fls.198 a 200) do Relatório da
Fiscalização, que foram objeto de lançamento de IRPJ, consideradas no item 002 do
Auto de Infração (fl.118).
Verifica-se, portanto, a correção do procedimento adotado, à vista das conclusões
expostas neste voto, as quais resultam na constatação de que deixou a contribuinte de
apresentar documentação hábil e idônea a justificar a legitimidade da apuração dos
resultados pelo lucro real, a despeito de ter sido reiteradamente intimada para tanto.
Ainda como motivação ao arbitramento, ressalta a autoridade autuante, a escrituração
contábil continha deficiências que a tornam imprestável para a determinação da
movimentação financeira e lucro real, uma vez que os históricos dos registros contábeis
“[...] não descreveram de modo resumido o fato ou ato que foi registrado na respectiva
conta razão...”, o resultado contábil - como se mostrará a seguir - não contempla a
totalidade das receitas auferidas (diligências realizadas constataram isto).
Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Foi também utilizado como base de cálculo do lucro arbitrado, a omissão de receitas
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada (item 001 do Auto de
Infração, fls.117/118.
Do Relatório de Fiscalização, tem-se (fls.171):
2.3 Infração Apurada: Omissão de receita decorrente de créditos bancários de
origens não comprovadas
De acordo com os extratos bancários apresentados e entregues pela FISCALIZADA,
constatou-se que a mesma manteve em seu nome durante o ano de 2008, as seguintes
contas de depósito bancário:
[...]
A contabilização no Livro Razão do ano de 2008 dos valores referentes aos pagamentos
e recebimentos efetuados através destas duas contas de depósito, relacionados nos
Anexos A, B, C e D do Termo de Intimação Fiscal n° 002, se deu através dos
lançamentos contábeis efetuados nas seguintes contas razão, todas classificadas pela
FISCALIZADA no seu ativo circulante:
[...]
Nos lançamentos contábeis dos valores referentes aos pagamentos e recebimentos
relacionados nos Anexos A, B, C e D do Termo de Intimação Fiscal n° 002, em que
pese terem sido efetuados por partidas dobradas diárias, os históricos utilizados pela
FISCALIZADA não descreveram de modo resumido, o fato ou o ato que foi registrado
na respectiva conta razão, circunstância esta que impossibilitou à FISCALIZAÇÃO, a
identificação da origem (dos recebimentos) ou da destinação (dos pagamentos) de seus
valores, através dos registros contábeis efetuados no Livro Razão.
[...]
Em decorrência dos fatos constatados, e, considerando, ainda, que os documentos
contábeis que assentaram a contabilidade não foram apresentados e nem entregues à
FISCALIZAÇÃO, a FISCALIZADA foi intimada a comprovar as origens dos valores
creditados nas contas de depósito mantidas em seu nome nos bancos Banrisul e
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Bradesco, bem como a comprovar as causas ou as operações que deram origens aos
pagamentos efetuados através destas mesmas contas bancárias (sub-item 2.1).
[...]
Assim, em razão da FISCALIZADA não ter comprovado mediante documentos os fatos
que lhes foram imputados, ficou caracterizada a infração de omissão de receitas
decorrentes de créditos bancários de origens não comprovadas, prevista no RIR/99, art.
849.
Os valores creditados na conta de depósito do Banco Banrisul, cujas origens não foram
comprovadas pela FISCALIZADA, tributados como omissão de receitas, estão
demonstrados no Anexo B deste Relatório de Fiscalização.
Os valores creditados na conta de deposito do Banco Bradesco, cujas origens não foram
comprovadas pela FISCALIZADA, tributados como omissão de receitas, estão
demonstrados no Anexo A deste Relatório de Fiscalização, ressaltando que, de seus
valores, foram deduzidos os valores creditados pelas empresas Advalorem Fomento
Ltda e Bay Fomento Comercial Ltda., cujas origens foram comprovadas pela
FISCALIZAÇÃO através de diligências fiscais.
Na impugnação, a contribuinte alega que a autoridade autuante teria ignorado os
registros de receita em livro fiscal, segundo ela, de sua real receita, então da ordem de
R$ 4.977.000,00 e que esta deveria ser a base de cálculo dos tributos.
Veja que a autoridade autuante mencionou em seu Relatório de Fiscalização que a
Contribuinte adotava o critério de transitar a sua movimentação financeira pela conta
Caixa Geral, uma vez que o balancete de verificação (v.Anexo I, fl.246) acusava valores
de R$ 6.721.466,96 na conta contábil de Bancos e de R$ 7.467.520,97 na conta Caixa
Geral. Destaca, ainda, a autoridade autuante que 90% da movimentação financeira está
representada pelos valores que constam nos Anexos A, B, C e D do Termo de Intimação
Fiscal 002.
Ainda, das receitas obtidas por meio de diligências, chegou-se a um montante de R$
2.065.860,00, ora tributada.
Os valores apontados de receita omitida com base no art.42 da Lei 9.430/96 (art.849 do
RIR, citado no Auto) e demonstrados no Anexo A (DEMONSTRATIVO DOS
VALORES CREDITADOS NA CONTA DE DEPÓSITO N°24.182-2 AGÊNCIA N°
1911 DO BANCO BRADESCO CUJAS ORIGENS NÃO FORAM COMPROVADAS
PELA FISCALIZADA ) e no Anexo B (DEMONSTRATIVO DOS VALORES
CREDITADOS NA CONTA DE DEPÓSITO N°06.852275-0 AGÊNCIA N° 0810.27
DO BANCO BANRISUL CUJAS ORIGENS NÃO FORAM COMPROVADAS PELA
FISCALIZADA ) foram da ordem de R$ 4.788.428,00, já descontadas as receitas
aparecidas nas diligências.
Ainda, curiosamente, o valor de R$ 4.977.000,00, alegado pela Impugnante como sendo
o valor total de sua real receita, foi registrado com o histórico de Valor Recebimento
Terceiros, creditado na conta Receitas Outras Empresas Conta no 2089, conforme
constatou a Fiscalização (fl.172).
Por ocasião do encerramento das contas, esta conta era debitada e creditada, não em
conta de resultados, mas a título de Pagamento Conta Terceiros Conta no 2089. Se esta
receita era de terceiros (algo que não ficou comprovado nem durante a ação fiscal –
v.intimação a fl.11 e resposta a fl.112), como agora a Impugnante afirma que esta era a
sua real receita?
Partindo para outras bandas, notório que o Estado de Santa Catarina foi castigado por
chuvas incessantes e que vários municípios sofreram com enchentes, e se fosse caso de
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

município em que estivesse localizado a sede da Impugnante, o que poderia ter causado
danos materiais à Impugnante, tais circunstâncias devem ser devidamente
documentadas, como estabelece o art.264 do RIR/99:
Art.264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.4o).
§1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.10).
[...]
Cumpre esclarecer que tais formalidades, não adotadas ao que parece, não tem o condão
de caracterizar a exclusão de responsabilidade da Impugnante pela guarda e
conservação de seus documentos contábeis/fiscais.
As formalidades a serem observadas pelas empresas quando da ocorrência de
extravio/deterioração de livros/documentos comerciais, não suprem a necessidade de
reconstituição dos livros perdidos/documentação (a Contribuinte só apresentou os
extratos bancários como documentos), caso contrário a Fazenda Nacional seria obrigada
a aceitar qualquer valor que as empresas declarassem como resultado tributável.
Evidentemente que a legislação tributária não prevê tal anomalia, basta uma breve
leitura dos arts.529 a 536 do RIR/99 (Lucro Arbitrado / Hipóteses de Arbitramento)
para nos assegurarmos de que desde que ocorrentes as hipóteses previstas no art.530 do
RIR/99, a autoridade fiscal arbitrará o lucro da pessoa jurídica.
A autoridade autuante possibilitou, em tempo por demais razoável, que a contribuinte
regularizasse e/ou apresentasse seus livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal e, em não o fazendo integralmente de acordo com a legislação, como mostrado,
não restou alternativa que não o arbitramento do lucro dos trimestres findos em
30/09/2008 e 31/12/2008.
Ainda, a Fiscalização constatou que a contribuinte apresentou somente uma única
DCTF relativa ao 2o trimestre de 2008 com nenhum valor declarado, bem como a DIPJ
do ano-calendário de 2008 foi apresentada em branco ou zerada, sem informação de
qualquer registro de pagamento de tributo/contribuição nesse ano.
Constatou-se que a contribuinte não declarava as receitas de sua atividade econômica ao
Fisco Federal, uma vez que com as diligências realizadas naquelas empresas que a
Fiscalização pode identificar, a Interessada auferiu receitas nos trimestres findos em
30/09/2008 e 31/12/2008 no total de R$ 2.065.862,08.
Com base, então, nas receitas informadas nas diligências e nas receitas tidas omitidas
por conta de depósitos bancários de origem não comprovada, que, por ser a receita bruta
conhecida, foi base de cálculo do lucro arbitrado, nos termos do art.532 do RIR/99
(fl.118, do Auto de Infração).
Conclusão
Diante do exposto, depreende-se que inquestionavelmente a situação fática descrita e
demonstrada nos presentes autos subsume-se perfeitamente à hipótese legal de
arbitramento contida no art. 530, inciso II, alínea ‘b’ e inciso III, do RIR/1999, citado no
enquadramento legal do Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, transcrito neste
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

voto, não assistindo razão à impugnante quando argúi erro na forma de tributação em
litígio.
Lançamentos Decorrentes
Quanto aos lançamentos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição
para o Programa de Integração Social e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos
fáticos que serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica, devem-lhes ser estendidas, no que couber, as conclusões advindas da
apreciação daquele lançamento em razão da relação de causa e efeito, logo tais
lançamentos devem ser mantidos, na íntegra.
É o Voto, pela improcedência da impugnação, sendo mantido o crédito tributário do
IRPJ e demais Contribuições Sociais.
Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF
Como relatoriado, uma vez que a Fiscalizada não apresentou a documentação que
revelasse as causas e/ou natureza dos pagamentos feitos através de bancos, a diversas
empresas (para aquelas que foram destinados importâncias razoáveis, foram objeto de
diligências), a autoridade autuante procedeu à tributação dos mesmos utilizando-se do
disposto no art.674 do RIR/99
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 002 (fls.10/11), a Fiscalizada foi intimada a
comprovar “as causas ou operações dos pagamentos efetuados através de valores
sacados (transferências e TED) contra a conta de depósito no [...]”, cujos valores foram
discriminados nos Anexos C e D do referido Termo. Não consta nos autos indicativo de
qualquer resposta/atendimento por parte da Fiscalizada.
A autoridade autuante procurou descobrir as causas dos pagamentos, no caso para
aquelas empresas que mais apareceram como destinatárias dos recursos dispendidos
pela Fiscalizada.
Por meio dos Termo de Diligência Fiscal no 001, 003 e 006, as empresas AURIO DE
LIMA JUNIOR ME (fls.35/38), MANHATAN COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS
LTDA. (fls.44/45) e PAPERLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.
(fls.54/56), respectivamente, foram intimadas a “entregar documentos hábeis e idôneos
e também esclarecimentos escritos justificando as causas ou as operações que deram
origens aos pagamentos abaixo relacionados, que lhes foram efetuados pela empresa
NOVA PAPEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA. CNPJ no
04.956.377/0001-70.”
Do resultado destas diligências, temos, conforme consta no Relatório de Fiscalização:
● a correspondência fiscal encaminhada, via postal, à empresa AURIO DE LIMA
JUNIOR ME, com sede em Florianópolis/SC e atividade informada como de comércio
atacadista de embalagens, foi devolvida conforme Aviso de Recebimento - AR a fl.39
(os pagamentos feitos a esta empresa, entre 25/11/2008 e 30/12/2008, totalizaram R$
1.699.290, fl.37);
● a correspondência fiscal encaminhada, via postal, à empresa MANHATAN
COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA., com sede em Guarulhos/SP e atividade
informada como de comércio atacadista de produtos de higiene, foi recebida conforme
Aviso de Recebimento - AR a fl.46 (os pagamentos feitos a esta empresa, entre
16/09/2008 e 13/10/2008, totalizaram R$ 362.590,99, fl.45), não havendo retorno de
atendimento;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

● em tendo a empresa PAPERLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.,
sede em Itajaí/SC e atividade informada como de fabricação de papel, as autoridades
fiscais foram pessoalmente ao endereço cadastrado e se depararam no local com uma
casa de madeira e sem atividade industrial na área, conforme TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL No 001, fl.57 com fotografias do local às fls.58 a 65 (os
pagamentos feitos a esta empresa, entre 17/09/2008 e 30/12/2008, totalizaram R$
667.675,00, fl.55).
Então, ninguém informou nada, nem a contribuinte e nem aquelas empresas, que
receberam expressivas importâncias da Fiscalizada.
Tendo em vista que a empresa Fiscalizada não apresentou qualquer explicação ou
qualquer elemento de prova sobre qualquer uma das saídas, foi efetuado o lançamento
do IRRF, com suporte no que prescreve o art. 674 do RIR/99 (grifos acrescidos):
“Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61,
§ 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Vê-se, portanto, que o pressuposto material para caracterização da infração tipificada no
dispositivo é a constatação de que tenha ocorrido, como de fato está provado nos autos,
pagamento ou entrega de recursos, contabilizados ou não, quando não identificado o
beneficiário ou quando não comprovada a operação ou a sua causa.
A Contribuinte Impugnante afirma que as empresas são do ramo de fabricação ou
comércio de papeis, sendo necessário a aquisição de insumos e de matéria- prima, sem,
contudo, apresentar qualquer documento que amparasse os pagamentos efetivados.
Destaque-se que, diversamente do que supõe a impugnante, é da sua incumbência
informar a que se referem os débitos em suas contas, bem assim a causa da operação e o
beneficiário do pagamento ou entrega dos recursos.
Alegou, também que estaria sofrendo de bi-tributação, pois os valores já tinham sido
anteriormente tributados pelo IRPJ e que teria sido considerado como tributável valores
a título de simples remessa entre contas correntes da Fiscalizada.
Destaque-se que não se está a tratar de bitributação, nem de bis in idem, eis que a
tributação na fonte não se confunde em nada com omissão de receita. A tributação na
fonte constitui forma autônoma erigida pelo legislador, mediante o disposto no art. 61
da Lei no 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674 do RIR/99. Na exigência do IRPJ e
reflexos (lançamentos das contribuições sociais), a empresa é contribuinte do tributo, e
este vai incidir sobre a disponibilidade econômica de renda ou sobre o faturamento,
representados pela receita que se constatou omitida. Na incidência do IRRF o
contribuinte é o beneficiário dos pagamentos e é sobre esta base de cálculo que incide o
tributo, sendo que, na hipótese de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, a fonte pagadora é responsável pelo recolhimento do imposto na forma de
tributação exclusiva, ou seja, não mais se exige o tributo do beneficiário do pagamento.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Assim é que, constatando-se, como foi o caso, a ocorrência de recursos entregues a
terceiros ou a sócios, escriturados ou não, sem a comprovação da causa, está-se diante
da subsunção do fato concreto à hipótese abstrata contida no art. 61 da Lei no 8.891, de
1985, sendo de rigor a constituição do crédito tributário correspondente ao IRRF.
Quanto à alegação de que, entre os valores considerados pela autoridade fiscal, estavam
valores (que indica em relações) a título de mercadorias para revenda, liquidação de
cobranças, transferência entre contas da Nova Papeis e desconto escritural, de se dizer
que não há comprovação do alegado nos autos.
Por fim, a Impugnante reclama pela ausência de “[...] menção alguma quanto aos
motivos de direito, que deveriam ser especificados através dos artigos condizentes”,
transcrevendo os arts.10 e 16 do Decreto 70.235/72 e art.144 e 106 do CTN
Como evidenciado neste Voto, as infrações apontadas no Auto de Infração do IRPJ e do
IRRF foram devidamente enquadradas em dispositivos legais adequados, conforme
legislação tributária contemporânea aos fatos geradores.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Relatório
de Fiscalização, que é parte integrante do Auto, e dos fatos que o motivaram e
enquadramento legal da infração fiscal.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por
parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou
fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer
do procedimento fiscal que lhe deu origem.
É o voto, também pela improcedência da impugnação do IRRF, sendo mantido o crédito
tributário.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada, razão pela qual a adoto como razão de decidir.
O Recorrente lança uma série de argumentos genéricos sem qualquer força para
fazer face aos fatos constatados pela autoridade fiscal.
O arbitramento não é penalidade e foi a forma de apuração adotada diante da
imprestabilidade da contabilidade do contribuinte, o qual insiste na fantasiosa tese de que sua
documentação teria sido perdida em uma enchente.
Outrossim, questiona a base de cálculo sem justificar adequadamente e omitindo-
se sobre o fato da receita bruta por ele omitida.
No que se refere ao IRRF como muito bem destacado pela decisão recorrida, não
se trata de bitributação mas sim de expressa previsão legal diante da ausência de comprovação da
causa dos pagamentos, muito embora devidamente intimado para tal. A aplicação da penalidade
de 75% também decorre de previsão legal inafastável diante da ocorrência da infração.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.529 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.004629/2010-39

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1100
DF CARF MF
Original